Tribunal: TJSP
Processo: 1030508-29.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. O autor foi diagnosticado com pterígio no olho esquerdo e submetido a cirurgia para remoção do tecido afetado, com indicação de uso de membrana amniótica. Durante o procedimento, a membrana não foi utilizada, frustrando a expectativa do paciente quanto à eficácia do tratamento e prevenção de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. O autor foi diagnosticado com pterígio no olho esquerdo e submetido a cirurgia para remoção do tecido afetado, com indicação de uso de membrana amniótica. Durante o procedimento, a membrana não foi utilizada, frustrando a expectativa do paciente quanto à eficácia do tratamento e prevenção de recidiva. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. Questão em Discussão.
2. Consiste em determinar se a ausência da membrana amniótica na cirurgia configura falha na prestação de serviço, gerando direito à indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir.
3. A falha na prestação dos serviços, conforme art. 14, § 4o, da Lei no 8.078/90, gera o dever de indenização pelos danos morais causados.
4. A ausência da membrana amniótica comprometeu a recuperação do autor e gerou insegurança quanto à eficácia do tratamento, justificando a indenização.
IV. Dispositivo e Tese
5. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento. 1. A falha na prestação do serviço, comprometendo integridade física do paciente, enseja reparação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. 2. A indenização deve considerar a capacidade econômica das partes e a intensidade da ofensa.